Tribunal: TJBA
Processo: 0015931-41.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0015931-41.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIO RODRIGO DE JESUS NEVES

Advogado(s)
:
BENEDITO CARLOS DA SILVA, ROGERIO DE LIMA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL POR ERRO NA EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS BASEADOS EM "OUVIR DIZER". ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS SOB CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

-
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformado com a sentença de impronúncia proferida pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que impronunciou o denunciado Lúcio Rodrigo de Jesus Neves quanto à imputação dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 73, segunda parte, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2006, por volta das 02h50, no Bar Pôr do Sol, situado no Bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana/BA, o acusado teria efetuado disparos contra a vítima Antonio Jean de Jesus Santos, causando-lhe a morte. Em decorrência da mesma ação, Kléber Lobo Nascimento foi atingido por erro na execução, sofrendo lesões corporais.

- A
Sentença de impronúncia fundamentada na ausência de testemunhas presenciais que pudessem imputar com segurança a autoria ao denunciado, na inconsistência dos depoimentos prestados e na ausência de corroboração dos elementos colhidos na fase investigativa sob o crivo do contraditório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para ensejar a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a existência de materialidade comprovada, mas com autoria baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial não confirmados em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A materialidade dos crimes resta incontroversa, devidamente demonstrada através do laudo de exame necroscópico referente ao óbito de Antonio Jean de Jesus Santos e do laudo de exame de corpo de delito relativo às lesões sofridas por Kléber Lobo Nascimento.

- Quanto a autora,
a prova colhida sob o crivo do contraditório revelou-se precária e inconclusiva. A totalidade dos testemunhos em juízo mostrou-se frágil, baseada em boatos ou relatos de terceiros, sem firmeza ou assertividade que permitisse imputar ao apelado a prática do crime.

- As testemunhas foram unânimes em declarar não terem presenciado os disparos ou limitaram-se a relatar o que "ouviram dizer", o que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para ensejar a pronúncia.

- Embora o laudo pericial tenha indicado presença de partículas de chumbo nas mãos do acusado, tal elemento, por si só, não se mostra suficiente para infirmar a decisão de impronúncia, considerando que o recorrido é policial militar e estar exposto à manipulação frequente de armamento, o que constitui justificativa plausível para o resultado pericial.

- Outrossim, o art. 155, do Código de Processo Penal veda a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial como fundamento da decisão judicial. No caso concreto, os únicos elementos que imputam diretamente a autoria ao acusado encontram-se justamente nessa fase, não tendo sido confirmados sob o contraditório.

- Em que pese o princípio
in dubio pro societate
, seja aplicável na fase da pronúncia, tal postulado não possui caráter absoluto e não autoriza o afastamento dos parâmetros mínimos exigidos para a imputação penal válida. Não se pode confundir o princípio com a chancela indiscriminada de acusações baseadas em conjecturas, ilações ou meros boatos, desprovidas de respaldo probatório colhido sob contraditório.

- A dúvida razoável, quando presente nesta fase processual, deve conduzir à impronúncia como medida de proteção contra acusações temerárias e arbitrárias, preservando o devido processo legal, a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de impronúncia.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não se admitindo acusação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos de 'ouvir dizer' e elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial não confirmados sob contraditório. O princípio
in dubio pro societate
não autoriza o afastamento dos parâmetros mínimos probatórios exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, e 73, segunda parte; CPP, arts. 155, 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0015931.41.2007.8.05.0080
, oriundo do
Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA,
tendo como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LÚCIO RODRIGOS DE JESUS NEVES.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos a seguir.

Salvador, .